Tribunal: TJDFT
Processo: 0723531-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SIMETRIA ENTRE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, para serem avaliadas desfavoravelmente ao réu, deve o magistrado indicar, de forma clara, as razões dessa avaliação. Isso porque, por mandamento constitucional (art. 92, IX da CF), todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.
2. A pena de multa guarda estreita simetria com o quantum da pena privativa de liberdade.
3. No processo penal, reforma-se a sentença, de ofício, desde que em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.